Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-59.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001466-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), Procurador do Município de Rondonópolis (APELANTE), Doaldo Automecanica Ltda (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA". (Participaram do julgamento: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO — EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007) — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O indeferimento do requerimento de expedição de alvará de funcionamento, em razão de vedação da exploração de atividade econômica no local do estabelecimento, prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Rondonópolis, não importa em violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1001466-59.2019.8.11.0003
,
impetrado por DOALDO AUTOMECANICA LTDA., concedeu a segurança para o fim de
“
ordenar a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa”.

Em suas razões recursais, o ente apelante sustenta que o Departamento de Administração Tributária e Fiscal agiu de forma legal ao indeferir o pedido da impetrante, ora apelada, porquanto
“o analista, ao fazer a classificação do zoneamento e da atividade, classificou o zoneamento como sendo “ZONA DENSA 1” e, como a atividade pertence ao Grupo 03 do anexo III da Lei Complementar 056/2007, restou indeferido com fundamento no artigo 13”
.

Assevera que a garantia de continuidade em relação as atividades já existentes e em funcionamento veio para assegurar o direito daquelas atividades em exercício e já licenciadas quando da publicação da Lei, o que não ficou demonstrado nos autos em relação à apelada.

Alega que a impossibilidade de imposição de multa diária ao município.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão combatida, denegando a ordem.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 24505724).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora
expeça o alvará de localização e funcionamento da apelada.

Em suas razões, o ente apelante sustenta que a regra contida no artigo 3º, I, da Lei Complementar nº 56/2007 assegura o direito às atividades em exercício e já licenciadas quando da publicação da Lei, e não das que eventualmente exerciam as atividades sem, contudo, estarem licenciadas.

A irresignação não prospera.

A hipótese é de manutenção da sentença, pois, como bem consignou o Juízo
a quo
, nota-se que o estabelecimento comercial está devidamente estabelecido no local desde 1994, exercendo as atividades de comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE – 4530-7/03) e de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01) (Ids. 24505644 e 24505645).

Do mesmo modo, verifica-se que a apelada fora registrada no sistema tributário da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, sendo que a partir de 2005 a empresa passou obrigatoriamente a entregar a Declaração Eletrônica de Movimentação Mensal de Serviços – DEMMS (Id.
24505708
).

Portanto, não obstante o poder-dever do Município em disciplinar o uso e ocupação do solo, forçoso reconhecer que as alterações supervenientes não podem prejudicar o direito da sociedade empresarial apelada, devidamente registrada, de permanecer no local no exercício de suas atividades.

Por tais motivos, não cabe o argumento de que a regra contida no artigo 3º, I, da Lei Complementar nº 56/2007 assegura o direito às atividades em exercício e já licenciadas quando da publicação da Lei, e não das que eventualmente exerciam as atividades sem, contudo, estarem licenciadas.

Aliás, verifica-se expressa disposição legal a manter o uso atual do imóvel para as atividades já existentes anteriormente a vigência da Lei que instituiu o zoneamento do Município, nos termos da norma supracitada,
in verbis:

“Art. 3º O Município deverá expedir Declaração do Uso e Ocupação do Solo, informando a permissibilidade da atividade pretendida em determinada localidade, especialmente para aquelas com caráter de incomodidade, impactantes ou aproveitadoras de recursos ambientais ou modificadoras e poluidoras do meio ambiente.

I - Para as atividades já existentes e em funcionamento, fica garantida a sua continuidade.
”

Assim, em razão da comprovação nos autos de que a empresa em questão existia e funcionava com as atividades de comércio de peças e acessórios para veículos e reparação mecânica de veículos automotores, de forma regular, desde a sua instalação no local em 1994, e restando assegurada na própria legislação municipal a continuidade da utilização de imóvel para a atividade existente e em funcionamento antes da norma, resta caracterizada a violação de direito líquido e certo pelo Município em negar a renovação de alvará de funcionamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo
a quo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(1º.VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, verificado o direito líquido e certo da impetrante, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, julgo procedente o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de ordenar a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa (id. 18100944), salvo se houver outro motivo, além do indicado pela impetrante nesta ação, para a não concessão.

Deixo de analisar o pedido de tutela de urgência cautelar em caráter incidental formulado no id. 23995635, tendo em vista a perda do objeto da medida com a concessão da segurança pleiteada na inicial, que, inclusive, pode ser executada provisoriamente (art. 14, §3º da Lei nº 12.016/2019).

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e súmula 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. [...]. (Id. 24505709, fls. 5/6).

A apontada ilegalidade estaria materializada no indeferimento do pedido de expedição de alvará de funcionamento, exercício de 2018, para a atividade de “
CNAE – 45.20-0-01 – serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
”, uma vez que somente foi autorizada a de “
CNAE – 45.30-7-03 – comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
” (alvará de localização e funcionamento de 2018, Id. 24505650):

[...] Atividade econômica 252001 indeferida.

Veja os motivos

Análise prévia indeferida pela prefeitura. Favor verificar o campo complemento para maiores informações sobre o indeferimento.

Complemento: A atividade requerida pertence ao grupo 3, não sendo permitida na Zona Densa I, conforme Artigo 13 e Anexo III, da Lei Complementar 056/2007, de Uso e Ocupação do Solo. [...]. (Id. 24505653, fls. 1).

Daí decorrente, constata-se que o estabelecimento da apelada estaria localizado na denominada Zona Densa I (ZD-1), na qual não é permitido a exploração da atividade de
oficina mecânica de veículos de passeio e utilitário e de motocicletas
, uma vez que esta integra o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007 (Lei de Uso e Ocupação do Solo).

Art. 13 Estão assim permitidas as categorias de uso nas diferentes zonas definidas pelo Plano Diretor:

[...]

II -
nas Zonas Densas (ZD-1 e ZD-2) só é permitido o uso de habitação e de atividades dos grupos 01, 02 e 08
; [...].

[...]

Anexo I
ii

Grupos de Atividades e Estabelecimentos

[...]

Grupo 3:

[...]

- oficina mecânica de veículos de passeio e utilitário (exceto caminhões)

- oficina de motocicletas [...]. [sem negrito no original]

Já o artigo 3º, I, da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007, autorizou a continuidade das atividades já existentes e em funcionamento, ou seja, aplica-se às empresas que operavam regularmente antes da vigência da citada lei.

Art. 3º O Município deverá expedir Declaração do Uso e Ocupação do Solo, informando a permissibilidade da atividade pretendida em determinada localidade, especialmente para aquelas com caráter de incomodidade, impactantes ou aproveitadoras de recursos ambientais ou modificadoras e poluidoras do meio ambiente.

I - Para as atividades já existentes e em funcionamento, fica garantida a sua continuidade.

§ 1º A Declaração do Uso e Ocupação do Solo vigorará por tempo indeterminado, salvo no caso de modificação desta Lei.

§ 2º A expedição da declaração, em caso de parecer positivo do uso do solo, não implica na licença para construção nem funcionamento do empreendimento. [...].

No caso, a apelada não teria comprovado que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007, estava autorizada a exercer a atividade de
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, visto que sequer apresentou os alvarás de funcionamento dos anos anteriores (2017, 2016, 2015 etc.), bem como a certidão de uso e ocupação do solo.

Por outro lado, o cadastro de localização e funcionamento datado de 16 de junho de 1994; o boletim de atividade econômica protocolado em 28 de novembro de 2007; o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 28 de novembro de 2007; o laudo de vistoria da Seção de Fiscalização Tributária datado de 30 de novembro de 2007; e o boletim de cadastro imobiliário expedido em 21 de março de 2019 (Id. 24505674, fls. 33/44), demonstram que,
no ano de 2007
, a apelada estava autorizada a exercer tão somente a atividade de
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
.

De fato, o pedido de inclusão da atividade de
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
teria sido protocolado somente em 25 de janeiro de 2016, conforme está no boletim de alteração de atividade econômica (Id. 24505674, fls. 48/50), com a nota de que o
campo parecer final
não indica se a pretensão foi deferida ou indeferida.

Ademais, verifica-se que os pedidos de expedição de certidão de uso do solo posteriores ao ano de 2007, processos administrativos n
os
2908/2015 e 2500/2016, restaram indeferidos, em razão do estabelecimento da apelada integrar o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007.

[...] O Contribuinte em epígrafe através do Requerimento acima especificado apresenta pedido de expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo Urbano para fins de Licença para a Implantação e Funcionamento de Atividade Econômica classificada no CNAE: 4530-7/03-Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 4520-0/01-Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores.

Quanto ao objeto do pedido, temos a analisar os seguintes aspectos:

1. Quanto a Zona de Uso:

A Lei Complementar 043/06 que institui o Plano Diretor e o Mapa do Macro-zoneamento Urbano/Ambiental estabelece que no local onde o imóvel se encontra a implantação e funcionamento para atividade econômica requerida, trata-se de zona de uso denominada como: Densa I.

2. Quanto a Categoria de Uso:

De acordo com o Anexo III da Lei Complementar nº. 056/07 a atividade econômica solicitada está classificada no Grupo de Uso: 3.

3. Diante do exposto concluímos pela vedação da sua implantação e licenciamento para fins de exploração de atividade econômica nos termos do pedido, observando às normas regulamentadoras ao licenciamento de funcionamento.

O parecer favorável, do Uso Solo, não implica na licença para funcionar, portanto deverá verificar junto ao setor de Licenciamento Econômico a obrigatoriedade de apresentação das Licenças Ambiental e Sanitária, Inspeção do Corpo de Bombeiro e o Habite-se, instruído do respectivo requerimento. [...]. (Id. 24505674, fls. 28).

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Efetivamente,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Dessa forma,
não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1º. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Extrai-se dos autos que o Apelado
DOALDO AUTOMECANICA LTDA
impetrou o
Mandado de Segurança n. 1001466-59.2019.8.11.0003
, contra ato do
CHEFE DO SETOR COMPETENTE DE NÚCLEO DE LICENCIAMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT
, que negou a emissão de
alvará de localização e funcionamento em relação ao serviço “serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores” (CNAE – 4520-0/01), sob o fundamento de que
na região do estabelecimento, denominada Zona Densa I (ZD-1), não é permitida a exploração desse tipo de atividade, tendo em vista que esta atividade integra o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007 (Lei de Uso e Ocupação do Solo).

Expõe que o estabelecimento comercial localizado no bairro Loteamento Alves onde exerce a referida atividade econômica desde a sua constituição, a qual e deu no ano de 1994.

Narra que
a legislação que veda o exercício da atividade de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
nessa região não pode afetar os estabelecimentos que já se encontravam em atividade quando da entrada em vigor dessa norma (14/12/2007) motivo pelo qual, entende ser ilegal o ato praticado pela autoridade impetrada.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial,
para o fim de
ordenar a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa (id. 18100944), salvo se houver outro motivo, além do indicado pela impetrante nesta ação, para a não concessão,
motivando a interposição do vertente recurso.

A eminente relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
e, em remessa necessária, ratificar a sentença objurgada
, argumentando, em síntese, que desde a constituição da empresa Recorrida já constava em seu contrato social como uma das atividades o “
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
” (CNAE – 4520-0/01) e que tem provas nos autos que desde 2005 a pessoa jurídica em questão entregava as declarações de movimentação ao município, períodos esses que antecedem a entrada em vigor da
Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56/2007 (Lei de Uso e Ocupação do Solo).

O
EXMO. SR.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, apresentou voto divergente no sentido de desprover o recurso,
sob o fundamento que a pessoa jurídica em questão não teria demonstrado que estava autorizada a exercer a atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores antes da entrada em vigor Lei Complementar Municipal nº 56/2007. Entendeu também que os documentos apresentados demonstram que no ano de 2007 a empresa apelada estava autorizada a exercer, tão somente, a atividade de “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” (CNAE – 4530-7/03)
.

Diante da divergência de votos, para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos documentos apresentados com a inicial, em especial o Cadastro de CNPJ,
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT e o contrato social (Id.
24505644 - Pág. 1 e seguintes), verifica-se que a pessoa jurídica
DOALDO AUTOMECANICA LTDA., se encontra sediada na Rua Jeronimo Jacob Chagas, número 661, bairro
C, município de Rondonópolis-MT desde a sua constituição (1994).

Pela leitura do artigo 195 da Lei Complementar do Município de Rondonópolis n.º 41, de 28/12/2006, que
dispõe sobre a instituição do plano diretor participativo de desenvolvimento urbano e ambiental do município de Rondonópolis, e dá outras providências, é possível constatar que o Loteamento
Alves, local onde funciona a sede da pessoa jurídica ora Apelada, é considerado local de alta densidade, denominado “Zona Densa I
(ZD-1)
”, como cito:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 43, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

[...]

Art. 195. Zona Densa I é compreendida pelos bairros em setor urbano de alta densidade, abaixo discriminados:

[...]

n) -
Loteamento Alves
(exceto área da ZC);”

A Lei Complementar nº 56 de 14 de dezembro de 2007, que r
egulamenta a Lei Complementar nº 43 de 28/12/2006, institui o uso e ocupação do solo do município de Rondonópolis, e dá outras providências, prevê
no art. 13, II que
nas Zonas Densas (ZD-1 e ZD-2) só é permitido o uso para habitação e exercício de atividades dos grupos 01, 02 e 08,
in verbis:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

[...]

Art. 13.
Estão assim permitidas as categorias de uso nas diferentes zonas definidas pelo Plano Diretor:

[...]

II – nas
Zonas Densas
(ZD-1 e ZD-2) só
é permitido o uso de habitação e de atividades dos grupos 01, 02 e 08
; [...]”

Para verificar o grupo que se enquadra a atividade empresarial de
“
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores” (CNAE – 4520-0/01),
que a pessoa jurídica pretende exercer, deve ser observado o anexo III da Lei Complementar Municipal nº 56/2007, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

[...]

ANEXO III

GRUPOS DE ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS

[...]

GRUPO 3:

[...]

- molas para veículos de passeio e utilitários (serviços, exceto caminhões)

[...]

- oficina de escapamento de veículos de passeio e utilitário (exceto caminhões)

- oficina mecânica de veículos de passeio e utilitário (exceto caminhões)

- oficina de motocicletas [...]”.

Destarte, conforme se verifica da legislação, a atividade empresarial de
“
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores” (CNAE – 4520-0/01)
pertence ao “
Grupo 3”,
o qual, de acordo com a
Lei Complementar nº 56/2007,
em regra,

não
pode ser explorado no endereço da Apelada, qual seja, região denominada
Zona Densa I (ZD-1).

No entanto, a exceção esta prevista no inciso I, do artigo 3º, da
Lei Complementar nº 56/2007, que estabelece que, se a atividade já tiver sendo desenvolvida no local em data anterior a entrada em vigor da legislação, fica garantida a sua continuidade, como cito:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

[...]

Art. 3º O Município deverá expedir Declaração do Uso e Ocupação do Solo, informando a permissibilidade da atividade pretendida em determinada localidade, especialmente para aquelas com caráter de incomodidade, impactantes ou aproveitadoras de recursos ambientais ou modificadoras e poluidoras do meio ambiente.

I - Para as atividades já existentes e em funcionamento, fica garantida a sua continuidade.
”

Com efeito, para verificar se a negativa de emissão de
alvará de localização e funcionamento em relação ao serviço serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01) em favor da Apelada é legal ou não, deve ser observado se na data da entrada em vigor da
Lei Complementar nº 56 de 14 de dezembro de 2007, a pessoa jurídica já existia, bem como se nesse período a atividade em questão já estava sendo desenvolvida (em funcionamento) no local denominado
Zona Densa I (ZD-1).

In casu,
pela análise conjunta do Comprovante inscrição no CNPJ emitido em 28/01/2019 (Id.
24505644 - Pág. 1), Inscrição Estadual
emitida em 28/01/2019
(Id. 24505645 - Pág. 1) e do Contrato Social (Id. 24505646 e 24505647), é possível constatar que a sociedade empresarial denominada
DOALDO AUTOMECANICA LTDA foi constituída no ano de 1994, tinha sua sede no endereço
denominado
Zona Densa I (ZD-1)
e possuía em seus registros que poderia exercer o “
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
” como atividade econômica

principal e “
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
” como atividade econômica secundária.

No entanto, embora conste no Registro Federal a possibilidade da Pessoa Jurídica exercer como atividade econômica secundária
“
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
”, verifica-se dos documentos de Ids.
24505649 - Pág. 1, 24505650 - Pág. 1 e 24505674 - Pág. 33/34, que no ano de 2007, ela possuía cadastro municipal apenas em relação a atividade econômica primária
“
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”
, ou seja, estava autorizada a exercer apenas essa atividade empresarial.

Observa-se, também, do documento de Id.
24505674 - Pág. 48/50, que foi solicitada a inclusão municipal da atividade
econômica secundária
“
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
” somente em 25/01/2016, período em que a
Lei Complementar Municipal nº 56/2007 já estava em vigor.

Além disso, não foi apresentado pela Apelada
DOALDO AUTOMECANICA LTDA nenhuma nota fiscal, alvará, ou outro documento que demonstrasse que além de constar no Castro federal (CNPJ) e no ato constitutivo a possibilidade de exercer a atividade de “
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
”, de fato esse tipo de operação já tinha sido desempenhada algum dia pela pessoa jurídica em questão, principalmente em data anterior a entra em vigo da
Lei Complementar nº 56/2007.

Com efeito, tenho que não foi preenchido o requisito previsto no inciso I, do artigo 3º, da
Lei Complementar nº 56/2007, qual seja, que na data em que a legislação entrou em vigor a atividade secundária já estava em operação (em pleno funcionamento).

Por esse motivo, não vislumbro ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado na negativa de
emissão de
alvará de localização e funcionamento em relação ao serviço serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (CNAE – 4520-0/01) que não era desenvolvido em data anterior à entrada em vigor da
Lei Complementar nº 56/2007
, pois,
na região do estabelecimento, denominada Zona Densa I (ZD-1), não é permitida a exploração desse tipo de atividade.

Assim, os fundamentos apostos no recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis merecem acolhimentos.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Exma. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para
acompanhar o
VOTO DIVERGENTE

proferido pelo

EXMO. SR.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
,
no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, para denegar a segurança vindicada
.

É como voto.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFRÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho a divergência e dou provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Doaldo Automecanica LTDA, concedeu a segurança para o fim de ordenar a expedição do alvará de localização e funcionamento alusivo ao comércio de peças e acessórios novos para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, cujas atividades estão indicadas no contrato social da empresa (id. 18100944), salvo se houver outro motivo, além do indicado pela impetrante na ação, para a não concessão.

A Exma.
Relatora
, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em consonância com o parecer ministerial,
negou provimento ao apelo
e, em
remessa necessária, ratificou a sentença
, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (
1º Vogal), votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para indeferir a segurança
.

O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (
2º Vogal
) também pediu vista dos autos e
acompanhou a divergência
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a questão se cinge na suposta violação de direito líquido e certo, consubstanciado no indeferimento de expedição de alvará de funcionamento, exercício de 2018, para a atividade de
CNAE – 45.20-0-01 – serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, sob o argumento de que a atividade requerida pertence ao grupo 3 e não é permitida na Zona Densa I, de acordo com o artigo 13 e Anexo III, da Lei Complementar nº 056/2007.

Segundo a impetrante, a mesma lei que serviu de parâmetro para a autoridade impetrada negar o pedido de viabilidade garante a continuidade das atividades para as empresas já pré-existentes (artigo 3º, I, Lei n. 056/2007), fato não atentado pelo setor que analisou o pedido administrativo.

Eis o teor do indeferimento administrativo:

Veja os motivos

Análise prévia indeferida pela prefeitura. Favor verificar o campo complemento para maiores informações sobre o indeferimento.

Complemento: A atividade requerida pertence ao grupo 3, não sendo permitida na Zona Densa I, conforme Artigo 13 e Anexo III, da Lei Complementar 056/2007, de Uso e Ocupação do Solo. [...].
(Id. 24505653, fls. 1).

Da leitura da decisão administrativa, conclui-se que o estabelecimento da impetrante/apelada estaria localizado na denominada Zona Densa I (ZD-1), na qual não é permitido a exploração da atividade de oficina mecânica de veículos de passeio e utilitário e de motocicletas, uma vez que esta integra o grupo 3, do Anexo III, da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), que assim dispõe:

Art. 13 Estão assim permitidas as categorias de uso nas diferentes zonas definidas pelo Plano Diretor:

[...].

II - nas Zonas Densas (ZD-1 e ZD-2) só é permitido o uso de habitação e de atividades dos grupos 01, 02 e 08; [...].

[...].

Anexo III

Grupos de Atividades e Estabelecimentos

[...].

Grupo 3:

[...].

- oficina mecânica de veículos de passeio e utilitário (exceto caminhões)

- oficina de motocicletas [...].

Por outro lado, o artigo 3º, I, da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56/07, autorizou a continuidade das atividades já existentes e em funcionamento, ou seja, aplica-se às empresas que operavam regularmente antes da vigência da citada lei.

Veja-se:

Art. 3º O Município deverá expedir Declaração do Uso e Ocupação do Solo, informando a permissibilidade da atividade pretendida em determinada localidade, especialmente para aquelas com caráter de incomodidade, impactantes ou aproveitadoras de recursos ambientais ou modificadoras e poluidoras do meio ambiente.

I - Para as atividades já existentes e em funcionamento, fica garantida a sua continuidade.

§ 1º A Declaração do Uso e Ocupação do Solo vigorará por tempo indeterminado, salvo no caso de modificação desta Lei.

§ 2º A expedição da declaração, em caso de parecer positivo do uso do solo, não implica na licença para construção nem funcionamento do empreendimento. [...].
[Destaquei].

Ocorre que,
in casu
, a impetrante/apelada não comprovou que antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56/07, estava autorizada a exercer a
atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, para incidir a exceção alhures mencionada, conforme bem assinalado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa. Confira-se:

No caso, a apelada não teria comprovado que, antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007,
estava autorizada a exercer a atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
,
visto que sequer apresentou os alvarás de funcionamento dos anos anteriores (2017, 2016, 2015 etc.), bem como a certidão de uso e ocupação do solo.

Por outro lado, o cadastro de localização e funcionamento datado de 16 de junho de 1994; o boletim de atividade econômica protocolado em 28 de novembro de 2007; o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 28 de novembro de 2007; o laudo de vistoria da Seção de Fiscalização Tributária datado de 30 de novembro de 2007; e o boletim de cadastro imobiliário expedido em 21 de março de 2019 (Id. 24505674, fls. 33/44),
demonstram que, no ano de 2007, a apelada estava autorizada a exercer
tão somente
a atividade de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

De fato,
o pedido de inclusão da atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores teria sido protocolado somente em 25 de janeiro de 2016, conforme está no boletim de alteração de atividade econômica (Id. 24505674, fls. 48/50), com a nota de que o campo parecer final não indica se a pretensão foi deferida ou indeferida.

Ademais, verifica-se que os pedidos de expedição de certidão de uso do solo posteriores ao ano de 2007, processos administrativos nos 2908/2015 e 2500/2016, restaram indeferidos, em razão do estabelecimento da apelada integrar o grupo 3 do Anexo III da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56, de 14 de dezembro de 2007.

[...] O Contribuinte em epígrafe através do Requerimento acima especificado apresenta pedido de expedição da Certidão de Uso e Ocupação do Solo Urbano para fins de Licença para a Implantação e Funcionamento de Atividade Econômica classificada no CNAE: 4530-7/03-Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 4520-0/01-Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores.

Quanto ao objeto do pedido, temos a analisar os seguintes aspectos:

1. Quanto a Zona de Uso:

A Lei Complementar 043/06 que institui o Plano Diretor e o Mapa do Macro-zoneamento Urbano/Ambiental estabelece que no local onde o imóvel se encontra a implantação e funcionamento para atividade econômica requerida, trata-se de zona de uso denominada como: Densa I.

2. Quanto a Categoria de Uso:

De acordo com o Anexo III da Lei Complementar nº. 056/07 a atividade econômica solicitada está classificada no Grupo de Uso: 3.

3. Diante do exposto concluímos pela vedação da sua implantação e licenciamento para fins de exploração de atividade econômica nos termos do pedido, observando às normas regulamentadoras ao licenciamento de funcionamento.

O parecer favorável, do Uso Solo, não implica na licença para funcionar, portanto deverá verificar junto ao setor de Licenciamento Econômico a obrigatoriedade de apresentação das Licenças Ambiental e Sanitária, Inspeção do Corpo de Bombeiro e o Habite-se, instruído do respectivo requerimento. [...]. (Id. 24505674, fls. 28).

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

[...].
[Destaquei].

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu o pedido da impetrante/apelada, uma vez que esta não comprovou que antes da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Rondonópolis nº 56/07, estava autorizada a exercer a atividade de
CNAE – 45.20-0-01 – serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
, para incidir o disposto no artigo 3º, I, da legislação municipal.

Ante o exposto, pedindo vênia para divergir da ilustre,
acompanho o 1º Vogal
para
dar provimento ao recurso
e
denegar a segurança
vindicada, restando,
retificada a sentença, nos termos do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022